Tribunal: TJSP
Processo: 2106996-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que determinou a realização do tratamento multidisciplinar da autora junto à clínica pertencente à rede credenciada em relação às terapias nela disponibilizadas e em clínica particular quanto às demais – Inconformismo da autora – Alegação de que o tratamento multidisciplinar deve ser realizado em local único – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que determinou a realização do tratamento multidisciplinar da autora junto à clínica pertencente à rede credenciada em relação às terapias nela disponibilizadas e em clínica particular quanto às demais – Inconformismo da autora – Alegação de que o tratamento multidisciplinar deve ser realizado em local único – Não acolhimento – Cobertura de tratamento fora da rede credenciada que é excepcional e deve se restringir àquele não oferecido na rede própria ou credenciada – Recurso desprovido.